Tribunal: TJDFT
Processo: 0736550-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. MÚTUO. USURA.1 – Execução. Título executivo extrajudicial. Cheques. O cheque é título de crédito dotado de autonomia e abstração, o que, em regra, dispensa a comprovação do negócio jurídico que o fundamenta, ressalvada a possibilidade de discussão da causa debendi em caso de o título não ter circulado, como é o caso em exame.2 – Usura. O ordenamento jurídico admite o empréstimo em dinheiro, vedada a cobrança de juros além do limite legal (art. 591 do Código Civil).3 – Selic. O índice de remuneração das obrigações tributárias é a taxa Selic, que se impõe como limite aos empréstimos em dinheiro fora do sistema financeiro nacional (art. 406 e 591 do CC). Desse modo, a cobrança de juros há de limitar-se ao equivalente a este índice. Demonstrada a emissão de cheques em substituição a dívida de empréstimo em valor superior ao resultante da aplicação da Selic, impõe-se a redução a este patamar.4 – Recurso conhecido e provido, em parte.
(la)